Tribunal: TJDFT
Processo: 0020227-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0020227-80.2016.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENATO MACHADO CERDEIRA, RICARDO MACHADO CERDEIRA, ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, MARIA TERESA MACHADO CERDEIRA FREITAS APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO MACHADO CERDEIRA, RICARDO MACHADO CERDEIRA e MARIA TERESA MACHADO CERDEIRA FREITAS contra o v. acórdão exarado no ID 73204207, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Nas razões recursais de ID 73623787, os embargantes afirmam que o egrégio Colegiado incorreu em contradição e omissão ao reconhecer inovação recursal, uma vez que a matéria foi suscitada e debatida no primeiro grau. Aduzem que, por meio de embargos de declaração opostos em face da sentença, instaram o juízo a se manifestar sobre a nulidade da decisão em razão da ausência de perícia contábil. Alegam que a decisão foi contraditória ao afirmar que a determinação de perícia contábil era faculdade do juízo, tendo em vista que a análise dos fatos exige conhecimentos específicos, ante a existência de cálculos díspares, comprovação, admissão e confissão de pagamentos a menor e ausência de pagamentos. Sustentam que, em outros processos envolvendo as mesmas partes, os mesmos imóveis e a mesma relação locatícia em questão, foi determinada a análise da Contadoria. Com base nesses argumentos, os embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja provido o recurso de apelação interposto e reformada a sentença, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para exame e manifestação. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de julho de 2025 às 12:44:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora